Tribunal: TCU
Processo: 034.086/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 15714/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Cooperativa Multiprofissional e Mútua de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais (Cooperativa Milênio), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luís Cláudio de Oliveira Ramos e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Rondônia e demais interessados.